Tribunal: STF
Processo: AI 655140
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EQUIPARAÇÃO DE CARGOS
   DISTINTOS. NATUREZA PRÓ-LABORE DA GRATIFICAÇÃO. ANÁLISE DE
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A matéria discutida nos autos demanda a
   análise de legislação infraconstitucional local e do conjunto
   fático-probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279
   e 280 do STF.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.